Tribunal: TJBA
Processo: 0002862-18.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002862-18.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VANDEILSON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
WLADIMIR SILVA CARDOSO, MAX ISMAEL NUNES BARBOSA registrado(a) civilmente como FLAVIO SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 311 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. CONFISSÃO DO APELANTE, CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL. LAUDO QUE CONFIRMA A ADULTERAÇÃO DA PLACA POLICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ PACIFICADO SOBRE ESTE TIPO DE ADULTERAÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA O DELITO DE ROUBO TENTADO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A EFETIVA PRÁTICA DO DELITO, EM CONCURSO DE PESSOAS, E COM A INVERSÃO DA RES. PENA FINAL QUE SE MOSTRA ACERTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido de absolvição do delito previsto no art. 311 do Código Penal, considerando que o próprio recorrente confessou a adulteração da placa da motocicleta em sede judicial, corroborada pela prova testemunhal, havendo entendimento do STJ de que a modificação de placa policial com o uso de fita isolante caracteriza o tipo do art. 311 do Código Penal.

Não se mostra possível, de igual modo, a desclassificação do crime de roubo majorado para o de roubo tentado. Há as palavras das vítimas e depoimentos de testemunhas, a confirmar o completo percurso do
iter criminis
, com a efetiva inversão da res.

As penas fixadas ao apelante não são passíveis de diminuição, havendo a impossibilidade, também, de exclusão da sanção pecuniária, em observância ao princípio da legalidade.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0002862-18.2016.8.05.0082,
de Gandu
/
BA, em que figura como apelante
VANDEILSON PEREIRA SANTOS e DAVID DE JESUS SOUZA
, e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em conhecer o recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

pelas razões
dispostas no voto.